Tribunal: TJES
Processo: 0000735-95.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000735-95.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALDEIR DOS SANTOS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROAS - ABSOLVIÇÃO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - NÃO VERIFICADO - RECURSO DESPROVIDO.
1. O réu conjuntamente com outro indivíduo estava realizando a mercancia de entorpecentes em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas. 2. A defesa busca a absolvição do réu por insuficiência de provas. 3. Diante das indubitáveis provas e respeitando as jurisprudências pátrias, deve a sentença de primeira instância ser mantida inalterada. 4. Recurso Desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000735-95.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALDEIR DOS SANTOS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

“
Prova o IP que segue acima identificado, do qual esta peça passa a fazer parte integrante que, o DENUNCIADO no ano de 2023 se associou a terceira pessoa ainda não identificada para atuar no tráfico de drogas, sendo que no dia 06 de fevereiro de 2023, no dia 06 de fevereiro de 2023. por volta das 07:29 horas, estavam eles juntos de posse e comercializando drogas ilícitas na Rua Brinco de Ouro, bairro Porto Novo, Cariacica, região conhecida por Morro do Quiabo, quando foram flagrados em sua ação por Policiais Militares.

Consta dos autos que, no dia, hora e local acima mencionados, Policiais Militares posicionados em local estratégico, observando o DENUNCIADO vestido todo de preto e seu associado usando uma camisa cinza e bermuda preta de posse de bolsas presas a seus corpos recebendo dinheiro de terceiros e lhes entregando entorpecentes que retiravam do interior das bolsas, decidiram abordá-los, todavia, quando se aproximaram, WALDEIR e seu associado empreenderam fuga correndo.

Segundo ainda consta dos autos, apenas o DENUNCIADO foi alcançado e abordado pelos Policiais Militares, sendo que ao ser verificado o conteúdo da bolsa que ele trazia consigo, constatou-se que nela havia a 43 (quarenta e três) pinos contendo a droga ilícita "COCAINA", R$ 58,00 (cinquenta e oito reais), um aparelho celular Iphone e um carregador de celular.

O associado do DENUNCIADO no tráfico durante a fuga pulou um barranco, conseguindo assim se evadir do local.

Pelos documentos juntados aos autos, observa-se que o DENUNCIADO já foi CONDENADO em uma Ação Penal pelo crime de PORTE DE ARMA DE USO PERMITIDO e responde uma Ação Penal pelo Crime de TRÁFICO DE DROGAS, que foi desclassificado para USO e se encontra em grau de recurso e a uma Ação Penal por AMEAÇA.
”

Em razão do quadro fático, acima delimitado,
foi o apelante condenado pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

A defesa busca a absolvição do acusado, por insuficiência de provas.

Registra-se que a autoria e a materialidade delitivas restaram cabalmente demonstradas pelo Auto de Apreensão de fl. 18, Laudo de Exame Químico de fl. 111, além das provas produzidas por intermédio da prova oral colhida ao longo da investigação e da fase instrutória, que demonstram a apreensão junto ao réu de dinheiro, 43 pinos de cocaína, 01 aparelho celular e 01 carregador portátil.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono
alguns depoimentos:

“confirma os fatos narrados no bu, a saber: ¿durante o patrulhamento a bordo da rp4782 composta pelos militares sd rogers/sd rubim, nos posicionamos em um local estratégico, podendo observar dois indivíduos fazendo comercio de trafico de drogas, pois o local se trata de um ponto de intenso trafico de entorpecentes e confronto armado por parte dos traficantes e policiais, na data de hoje, foi possível ver dois indivíduos, um todo de preto e o outro de camisa cinza e bermuda preta, ambos em posse de bolsas presas em seus corpos, pessoas paravam perto deles entregava o dinheiro que era colocado na bolsa e eles entregavam os entorpecentes que eram retirado do interior da bolsa, os militares desembarcaram para tentar uma melhor aproximação para não sermos vistos, pois o local tem bastante olheiros do trafico, sendo assim de viatura seriamos vistos e jogado no grupo de informações do trafico, os militares se aproximaram o mais próximo possível que ambos indivíduos correram, os militares correram atrás na tentativa de detê-los, sendo possível deter somente o que se encontrava todo de preto, de nome waldeir dos santos silva, 28 anos, vulgo wr, pego com uma bolsa presa ao seu corpo conforme foi observado antes, no interior continha 43 pinos de substancia análogo a cocaína, 58 reais em notas fracionadas e moedas, um celular vermelho marca iphone, com a parte traseira toda trincada e, película da tela toda trincada, um pequeno trincado no canto da tela também, um carregador portátil preto. informo que o outro individuo que comercializava drogas juntamente com waldeir, não foi possível alcançá-lo, pois o mesmo pulou um barranco não sendo possivel detê-lo, insta salientar que waldeir possui escoriações nos joelhos e pés na tentativa frustrada de se evadir dos militares e ainda informo que para não ter risco de fuga foi necessário fazer o uso de algemas e compartimento de segurança para resguardar a integridade física do conduzido e dos militares, ocorrência entregue a 4'drc para serem tomada as medidas cabíveis; que, indagado ao declarante se possui algo mais a acrescentar acerca dos fatos descritos no histórico do bu, respondeu que não.”
(Rogers Fagundes Soares - condutor/apresentante, agente da lei, na esfera policial)

“
que: o declarante também confirma os fatos narrados no bu, a saber: 2 durante o patrulhamento a bordo da rp4782 composta pelos militares sd rogers/sd rubim, nos posicionamos em um local estratégico, podendo observar dois indivíduos fazendo comercio de trafico de drogas, pois o local se trata de um ponto de intenso trafico de entorpecentes e confronto armado por parte dos traficantes e policiais, na data de hoje, foi possível ver dois indivíduos, um todo de preto e o outro de camisa cinza e bermuda preta, ambos em posse de bolsas presas em seus corpos, pessoas paravam perto deles entregava o dinheiro que era colocado na bolsa e eles entregavam os entorpecentes que eram retirado do interior da bolsa, os militares desembarcaram para tentar uma melhor aproximação para não sermos vistos, pois o local tem bastante olheiros do trafico, sendo assim de viatura seriamos vistos e jogado no grupo de informações do trafico, os militares se aproximaram o mais próximo possível que ambos indivíduos correram, os militares correram atrás na tentativa de detê-los, sendo possível deter somente o que se encontrava todo de preto, de nome waldeir dos santos silva, 28 anos, vulgo wr, pego com uma bolsa presa ao seu corpo conforme foi observado antes, no interior continha 43 pinos de substancia análogo a cocaína, 58 reais em notas fracionadas e moedas, um celular vermelho marca iphone, com a parte traseira toda trincada e, película da tela toda trincada, um pequeno trincado no canto da tela também, um carregador portátil preto. informo que o outro individuo que comercializava drogas juntamente com waldeir, não foi possível alcançá-lo, pois o mesmo pulou um barranco não sendo possível detê-lo, insta salientar que waldeir possui escoriações nos joelhos e pês na tentativa frustrada de se evadir dos militares e ainda informo que para não ter risco de fuga foi necessário fazer o uso de algemas e compartimento de segurança para resguardar a integridade física do conduzido e dos militares, ocorrência entregue a 4drc para serem tomada as medidas cabíveis; que, indagado ao declarante se possui algo mais a acrescentar acerca dos fatos descritos no histórico do bu, respondeu que não.” (Vinícius Rubim Lino, agente da lei, na esfera policial)

Deste modo, destaca-se que o acusado, conjuntamente com outro indivíduo, estava realizando a mercancia de entorpecentes, em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, eis que como pode se extrair dos depoimentos policias, ambos detinham uma pochete onde retiravam as drogas e guardavam o dinheiro recebido na venda, tendo realizado tentativa de fuga ao perceber a presença policial.

Durante a abordagem foram apreendidos 43 (quarenta e três) pinos de cocaína, a quantia de R$58,00 (cinquenta e oito reais) proveniente do tráfico de drogas, além de 01 (um) aparelho celular e 01 (um) carregador portátil, tudo conforme auto de apreensão (fl. 18) e laudo de exame químico (fls. 111/111v).

Ademais, os depoimentos dos agentes policiais são revestidos de fé pública, sendo o ônus probatório da defesa para comprovar caso estejam equivocados, o que não ocorreu no caso em comento, vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. FALTA DE PROVAS DE AUTORIA. APREENSÃO DE DROGA COM O CORRÉU. DEPOIMENTO POLICIAL VÁLIDO. INVIÁVEL REEXAME DO ACERVO FÁTICO PROBATÓRIO DELINEADO NOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. (...)
II - Sobre o tema, registre-se, por oportuno, que o depoimento dos policiais responsáveis pela prisão dos recorrentes constitui meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, como ocorreu no presente caso. III - A jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
(...) (AgRg no AREsp n. 2.256.875/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023).

Não obstante, o próprio acusado, em esfera judicial, confessou a prática do delito, alegando que realmente portava uma pochete, com entorpecentes em seu interior e que estava no local com o intuito de realizar a traficância, veja-se trecho da r. sentença:

“Somado às declarações das testemunhas, por ocasião do interrogatório judicial, após lida a denúncia e explicada a peça acusatória contida no presente processo, o réu WALDEIR DOS SANTOS SILVA confessou que realmente portava uma pochete contendo drogas e que estava naquele local para realizar a sua venda.”

Portanto, não restam dúvidas de que o apelante incorreu nas iras do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, devendo ser responsabilizado criminalmente.

Mediante os fundamentos acima expostos, verifica-se impossível acolher a pretensão defensiva, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, devendo a respeitável sentença proferida pelo douto magistrado
a quo
ser mantida incólume, visto que observou todos os princípios processuais e preceitos legais aplicáveis.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)